Tribunal: STF
Processo: ACO 3121
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO ESTADO DE RORAIMA. CUSTOS DECORRENTES DO FLUXO MIGRATÓRIO PROVENIENTE DA VENEZUELA. PLEITO PARCIALMENTE DEFERIDO. COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. ACORDO HOMOLOGADO.

DECISÃO: Trata-se de ação civil originária  julgada parcialmente procedente para determinar à União que transfira recursos adicionais em quantia  correspondente à metade do montante vindicado pelo Estado de Roraima (conforme se apurasse em liquidação), para suprir custos decorrentes do fluxo migratório proveniente da Venezuela (doc. 605).
Após a certificação do trânsito em julgado (doc. 633), as partes divergiram quanto ao método de cálculo do montante devido, razão pela qual designei a realização de audiência de conciliação para data de 1.4.2025 (doc. 744). 
       Em 19.12.2025, as partes apresentaram Petição Conjunta (183.359/2025), requerendo a homologação de acordo a que chegara, referente aos valores objeto de apuração, pugnando pela extinção do feito, com julgamento do mérito (doc. 771).
Em, 24.4.2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela homologação do referido acordo (doc. 788). 

É o relatório. Decido.

Ab initio, destaco que O Código de Processo Civil de 2015 estimula a solução consensula das controvérsias, imponto ao juiz da causa que promova, a qualquer tempo, a autocomposição entre as partes (art. 139, V). Assevera, ainda, que incumbe ao relator homologar autocomposição a que chegaram as partes (art. 932, I).
In  casu, informam as partes a celebração de acordo quanto ao montante controvertido do débito, conforme TERMO DE CONCILIAÇÃO Nº 00001/2025/SGCT/AGU", do qual se extrai o seguinte excerto (doc. 772), verbis: 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO
O presente Acordo tem como objeto a resolução das controvérsias travadas entre as partes no âmbito da Ação Cível Originária nº 3.121/RR, em fase de cumprimento de sentença, havendo título executivo transitado em julgado, relativas à obrigação da UNIÃO de transferir recursos ao ESTADO para cobertura de metade dos dispêndios extraordinários decorrentes da crise migratória de nacionais venezuelanos, abrangendo impactos nas áreas de saúde, educação, segurança pública e sistema prisional.
CLÁUSULA 2 - VALOR GLOBAL E RATEIO POR EIXOS
O valor global da avença é de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), distribuído nos seguintes eixos:
I - Saúde: R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais);
II - Educação: R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
III - Segurança Pública: R$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais);
IV - Sistema Prisional: R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)
Desstarte, ausente qualquer óbice aos termos pactuados, resta possível a homologação do referido acordo, extinguindo-se o feito com  resolução do mérito.
Ex positis, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelo ESTADO DE RORAIMA e a UNIÃO FEDERAL, correspondente ao valor de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), distribuídos na forma pactuada - TERMO DE CONCILIAÇÃO Nº 00001/2025/SGCT/AGU (doc. 772), extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma dos arts. 487, III, alínea "b"; 932, I, do Código de Processo Civil de 2015.
Publique-se. Int..
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente